Tribunal: TJDFT
Processo: 0752192-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752192-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEIT SUZIE FRANCISCO GOMES AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Na petição de ID 79287109, a parte agravante requer a reconsideração da decisão de ID 78896850, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Preceitua o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que, contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Portanto, verifica-se que o sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais. Ressalte-se, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora